Tribunal: TJSP
Processo: 1009741-61.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida celebração do contrato de empréstimo impugnado pela autora [junto ao corréu Banco C6], bem assim da regular abertura de conta junto à empresa de pagamentos Mercado Pago. Legitimidade passiva ad causam da corré Mercado Pago, evidenciada. Hipótese em que a abertura fraudulenta de conta em nome da autora em aludida

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida celebração do contrato de empréstimo impugnado pela autora [junto ao corréu Banco C6], bem assim da regular abertura de conta junto à empresa de pagamentos Mercado Pago. Legitimidade passiva ad causam da corré Mercado Pago, evidenciada. Hipótese em que a abertura fraudulenta de conta em nome da autora em aludida plataforma de pagamentos foi fator determinante para a concretização do golpe, porque permitiu a transferência do crédito proveniente do empréstimo, também fraudulento. Responsabilidade solidária dos corréus corretamente reconhecida. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança dos serviços bancários. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00. Admissibilidade de sua redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada apenas neste aspecto. Pedido inicial julgado procedente, mas em menor extensão. Recurso interposto pela Mercado Pago provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.